Tribunal: STF
Processo: Rcl 81502
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Gilson Spier, contra ato do Juiz da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte



    “(...) o peticionário fora surpreendido com um mandado de prisão sem fundamentos legais claros e justificados sem qualquer decisão escrita, deslustrado um ato ilegal com abuso de autoridade. (...) No entanto, até o presente momento não juntou aos autos as justificativas autorizadoras do decreto prisional, ressalta-se que, o sigilo processual não e absoluto, que neste caso a defesa teria que ter acesso. (...)”



    Sublinha o Reclamante 



    “que a oposição de sigilo ao defensor tornaria sem efeito as garantias constitucionais estampadas no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Por isso o advogado deverá ter acesso aos autos, pois se trata de tutela às garantias e direitos individuais do investigado, como dignidade da pessoa humana, ampla defesa e contraditório”.



    Ao final, requer:



    “(...) a concessão da medida liminar acima mencionada, para a suspensão do ato judicial e revogação da prisão preventiva, e, seja julgada procedente a presente reclamação da Súmula Vinculante 14, para acesso a autorização da prisão preventiva, medida que com toda certeza fará valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal.”



    É o relatório do essencial. 



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Colhe-se das informações prestadas pelo Juiz da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará (e-doc. 4, p. 36):



    “(...)



    Em 05/09/2024 foi proferida decisão mantida em sigilo para fins de não frustração até a comunicação de seu cumprimento. 



    Em atendimento à determinação exarada nos autos do habeas corpus em epígrafe, no qual se requisitou a prestação de informações pela autoridade ora impetrada, apresento os seguintes esclarecimentos: 



    A decisão que decretou a prisão preventiva do investigado GILSON SPIER foi devidamente proferida por este Juízo e foi resguardada por sigilo temporário até o efetivo cumprimento da medida. O conteúdo da referida decisão será encaminhada via e-mail, ao relator, conforme solicitado. 



    A restrição temporária de acesso ao teor da decisão que decretou a prisão não representa violação a princípios constitucionais, mas sim medida cautelar excepcional e fundamentada, necessária para preservar a utilidade da ordem judicial. Tendo em vista, como já demonstrado alhures, o ora paciente possui histórico reiterado de descumprimento de medidas cautelares impostas ao longo de mais de dois anos e meio de tramitação processual. A conduta sistemática de se esquivar das determinações judiciais — inclusive por meio da alienação de bens sob sequestro e da prestação de informações contraditórias — evidencia sua resistência injustificada à autoridade judicial. 



    A imposição da prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 282, §4º, do Código de Processo Penal, e a preservação do sigilo até a implementação da medida tem fundamento no Art. 5º, LX c/c art. 792, §1º, do CPP, que autoriza o sigilo dos atos processuais quando o interesse social o recomendar. No presente caso, o interesse público e a segurança da efetivação da ordem judicial justificaram plenamente a adoção da medida. 



    Essas eram as informações que tinha a prestar a Vossa Excelência no momento. Aproveito o ensejo para apresentar protestos de consideração e apreço.” (e-doc. 4). (grifo nosso)



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma invocado, tendo em vista que, conforme ato emanado pela autoridade reclamada, o sigilo tem fundamento no interesse público e na segurança da efetivação da ordem judicial.



    Além disso, decorre de histórico reiterado de descumprimento de medidas cautelares impostas ao longo de mais de dois anos e meio de tramitação processual e conduta sistemática de se esquivar das determinações judiciais (e-doc. 4, p. 36).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. (...)” (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).  



    Em atenção aos princípios da celeridade processual e da economicidade, a continuidade do processamento da reclamação, nessas hipóteses, representa alocação ineficiente de recursos públicos e gera consumo indevido do tempo das partes e da própria Corte (MITIDIERO, Daniel. Reclamação constitucional nas cortes supremas. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 119).



    Ante o exposto, manifesta a improcedência da pretensão, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente